Tribunal: STF
Processo: HC 236375
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões, proferidas no Superior Tribunal de Justiça, pelas quais o ministro relator não conheceu das impetrações nº 786.254/AC (e-doc. 9) e nº 793.615/AC (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 19 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.048 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013, (organização criminosa majorada), e art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 80-164).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 165-187). Contra essa decisão, formalizou-se os citados habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, pugnando, em ambos, a reforma da dosimetria da pena. No HC nº 786.254/AC, o ministro relator não conheceu da impetração, mas analisou o mérito, não reconhecendo ilegalidade. Quanto ao HC nº 793.615/AC, o ministro relator também não conheceu do writ, não fazendo análise dos pedidos veiculados na impetração, porquanto existente processo formalizado pela defesa do paciente versando sobre o mesmo tema, pendente de julgamento (AREsp nº 2.059.902/AC). 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aduzem que na valoração das circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos e consequências do crime, foram considerados elementos inerentes ao tipo penal para a exasperação da pena-base, configurando bis in idem. Asseveram inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Salientam não ser possível a incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena relativa ao crime de organização criminosa. Argumentam inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. Articulam com o fato de haver o STJ concedido a ordem no HC nº 733.343/AC a corréu, redimensionando a sanção, devendo ser estendida a decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento, com o afastamento da valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e da aplicação cumulativa das majorantes.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisões individuais de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Na espécie, o Juízo de primeira instância, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    “NO TOCANTE AO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13)



    CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade elevada, pois optou por integrar uma das maiores organizações criminosas do país, Comando Vermelho - CV, que tem o intuito não apenas de praticar crimes graves como tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, dentre outros, mas de criar um verdadeiro Estado paralelo desafiando toda a ordem nacional. Observe-se que ao longo dos anos, conforme fatos de notório conhecimento nacional, a referida organização criminosa vem expandindo seu poder não só pelo Estado do Acre, mas por todo o Brasil, dominando o tráfico de entorpecentes e sendo responsável pela prática de crimes bárbaros contra os grupos rivais, como restou comprovado nos autos. No caso em exame, ficou comprovada o envolvimento do acusado com o crime de tráfico de drogas e posse de armas.



    Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que exarou Acórdão unânime, conforme a seguir colacionado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCERNENTES À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIASDO CRIME. CABIMENTO. EMPREGO PARA CADACIRCUNSTÂNCIA DE PATAMAR DE AUMENTO DIVERSO DOINDICADO PELO APELANTE. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO ARTIGO 2º, § 4º, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850/13. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO APELO. 1. Evidenciando-se que a culpabilidade e as consequências do crime, em que pese não tenham sido valoradas pela instância singela, transcenderam as condições normais para o tipo penal tido por violado, forçosa é a exasperação das penas base dos Apelados, com base no critério de 1/8, para cada uma delas, conforme consagrado pelo STJ. 2. Configurada a participação de adolescentes nas atividades da organização criminosa, bem como que a facção criminosa em debate mantinha/mantém conexão com outras ORCRIMs independentes, tem-se que devam ser aplicadas em desfavor dos Apelados as causas de aumento insertas no artigo 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13. 3. Provimento do apelo ministerial. Apelação n.º 0002408-64.2017.8.01.0001 - Rel. Des. Pedro Ranzi, unânime - julgado em 04 de abril de 2019.



    (...)



    MOTIVOS: constitui-se pelo desejo de fortalecer a organização criminosa "Comando Vermelho", seja por meio da prática de delitos diversos ou pagamento de mensalidades e caixinhas e ser beneficiado pela organização com "proteção" e logística na pratica de delitos. Assim, o motivo do crime está ligado ao fortalecimento da organização criminosa, devendo, portanto, ser valorado negativamente.



    (...)



    CONSEQUÊNCIAS: são graves, pois o grupo criminoso “Comando Vermelho” é responsável direto pelo aumento da criminalidade no Estado. Registre-se que o número de homicídios tem aumentado de forma expressiva em razão de "guerra" entre facções, que, por meio da violência extrema, buscam dominar territórios para venda de entorpecentes e praticarem outros crimes, como se observou nos presentes autos. (...).” (e-doc. 2, p. 140-143 ; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça manteve o que estabelecido na sentença (e-doc. 2, p. 165-187).



    12. Em um dos atos apontados como coatores, Habeas Corpus nº 786.254/AC, o ministro relator no STJ assentou não configurada ilegalidade na dosimetria da pena:



    “No tocante à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, da leitura do voto condutor no acórdão recorrido depreende-se que foram declinados os fundamentos para a majoração da reprimenda na fração imposta ao paciente, consoante se extrai da seguinte passagem: 



    “Tratando da culpabilidade Ricardo Augusto Schimitt diz: 



    'A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele não podia praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal. É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena base' (Sentença Penal Condenatória, Editora Jus Podium, página 129). 



    O inconformismo do apelante não deve ser acatado. Como consignado pelo Juiz singular, a organização que ele integra pratica os mais variados crimes, como roubos, homicídios, tráfico de drogas etc., afetando diretamente a paz social, transcendendo o resultado típico da conduta, o que demonstra a sua maior periculosidade. 



    Essa conduta não pode ser considerada como normal, devendo ser reprimida com mais rigor, sendo essa a hipótese dos autos. 



    No mesmo contexto, também não é possível desconsiderar a valoração negativa dos motivos do crime. No ponto, o Juiz singular considerou que "constitui-se pelo desejo de fortalecer a organização criminosa "Comando Vermelho", seja por meio da prática de delitos diversos ou pagamento de mensalidades e caixinhas e ser beneficiado pela organização com "proteção" e logística na pratica de delitos. Assim, o motivo do crime está ligado ao fortalecimento da organização criminosa, devendo, portanto, ser valorado negativamente". 



    Julgo que os fundamentos utilizados pelo Juiz singular são adequados para o aumento da pena base do apelante. 



    Quanto as consequências do crime, sabe-se que o modo de agir das organizações criminosas conta com intensa reprovação social, em razão das mazelas dele decorrentes, com inegável proliferação da criminalidade patrimonial e contra a pessoa. 



    Portanto, a referida circunstância foi devidamente justificada pelo Juiz singular. A repercussão do crime praticado pelo apelante se mostra prejudicial à sociedade, devendo ser combatido com mais intensidade, como forma de inibir e prevenir a reiteração dessa conduta. 



    Assim, é idônea a valoração negativa das consequências do crime, quando demonstrado os motivos pelos quais o delito merece censura maior." (fls. 355/356).



    A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a " censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena base. Dessa forma, vê-se que há maior reprovabilidade no fato do paciente ter praticado o delito como integrante de organização criminosa que pratica crimes graves, tais como roubos, homicídios e tráfico de entorpecentes, o que demonstra grande periculosidade.



    No caso, o resultado da atuação das organizações criminosas, com intensa proliferação da criminalidade patrimonial e contra as pessoas, causando um efeito devastador na sociedade, são consequências do crime que transbordam o previsto no tipo penal, o que justifica a majoração da pena-base.



    Além disso, os motivos do crime, com o objetivo de fortalecimento da organização criminosa também justifica o incremento da reprimenda básica. 



    Dessa forma, a análise necessária para revisão da dosimetria aplicada pelas instâncias ordinárias é incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo quando manifestamente desproporcional ou teratológica, o que não se vislumbra no presente caso. 



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor ou mesmo reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa.



    Com efeito, revela-se inadequada a sua revaloração ante a imprescindível necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe destacar que o procedimento do mandamus, marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos. 



    Dentre inúmeros, confiram-se os seguintes precedentes: (...).” (e-doc. 9, p. 6-8; grifos adicionados).



    13. No caso, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e consequência do delito, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.



    14. Consoante destacaram, há maior reprovabilidade pelo fato de o paciente integrar grupo criminoso conhecido como “Comando Vermelho”, responsável pela prática de diversos crimes graves na localidade, como roubos, homicídios e tráfico de drogas, exigindo-se uma maior reprovação na culpabilidade. Da mesma forma, as consequências do crime, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, transbordam o tipo penal, bem como os motivos do crime, na medida em que visava ao fortalecimento do referido grupo criminoso. Essa orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 218.217-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    15. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, atendeu-se ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    16. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    17. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a organização criminosa ora em análise atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como possui participação de crianças ou adolescentes, o que justificou reprimenda mais severa.



    18. Por fim, quanto ao argumento alusivo à possibilidade de extensão dos efeitos da concessão da ordem de habeas corpus para redimensionar a sanção de corréu, que estaria em idêntica situação jurídica do paciente deste writ, observem haver o ministro relator, no Habeas Corpus nº 793.615/AC, apontado a ausência de identidade de situações jurídicas, explicitando que “o fato de a condenação do pedido de extensão decorrer de título diverso daquele que ensejou a irresignação do Corréu revela situação jurídico-processual distinta, situação a inviabilizar o pedido, cujo pressuposto é a unicidade jurídica entre os corréus” (e-doc. 8, p. 2).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator